Tribunal: TJBA
Processo: 8073748-74.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8073748-74.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: PATRICK LUIZ ALMEIDA SANTOS

Advogado(s)
:
ISAQUE SANTOS DA SILVA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVO TESTE FÍSICO EM RAZÃO DE ALEGADA LESÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA MANDAMENTAL. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO ACOLHIDA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por candidato eliminado no Teste de Aptidão Física do concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado da Bahia, sob o argumento de que teria realizado a prova física acometido por lesão no ombro, devidamente atestada por documento médico, circunstância que teria comprometido seu desempenho e ensejado sua declaração de inaptidão pela comissão examinadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificação da existência de direito líquido e certo à realização de novo Teste de Aptidão Física, diante da alegação de impossibilidade de realização da prova em condições adequadas de saúde, bem como da possibilidade de revisão judicial da avaliação técnica realizada pela banca examinadora em sede de mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia, uma vez que não demonstrada sua participação direta ou indireta na prática do ato impugnado, consistente na avaliação do Teste de Aptidão Física do certame.

4. Rejeitada a alegação de direito líquido e certo à realização de novo teste físico, diante da inexistência de prova pré-constituída apta a infirmar a conclusão da junta avaliadora responsável pelo Teste de Aptidão Física.

5. O mandado de segurança exige demonstração inequívoca do direito alegado mediante prova documental pré-constituída, não se admitindo dilação probatória ou produção de prova pericial para aferição da aptidão física do candidato.

6. A revisão da conclusão técnica da banca examinadora acerca da aptidão física do candidato demandaria análise especializada e eventual produção de prova técnica, providência incompatível com a natureza célere e documental da via mandamental.

7. Preservação da presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos praticados no âmbito do concurso público, inexistindo demonstração de ilegalidade ou abuso de poder que justifique a intervenção do Poder Judiciário.

IV. PRELIMINAR ACOLHIDA. SEGURANÇA DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Mandado de Segurança n.º
8073748-74.2024.8.05.0000
, em que figura como impetrante
Patrick Luiz Almeida Santos
, como impetrados, o
Estado da Bahia
e Outro
s
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
acolher a preliminar de ilegitimidade passiva
do Governador do Estado da Bahia
e, no mérito,
DENEGAR
A SEGURANÇA
,
pelas razões alinhadas no voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11